Tribunal: TJDFT
Processo: 0743455-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENTE DISTRITAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No106. INOBSERVÂNCIA. DISPONIBILIDADE DE FÁRMACO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (SUS). SENTENÇA MANTIDA.

1 – A controvérsia jurídica sobre a obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) foi decidida em recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.657.156/RJ – Tema no 106, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgamento em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Para a verificação da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS exigiu-se comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

2 – Evidenciado por parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS que se encontra disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) fármaco considerado eficiente para o tratamento da doença que acomete à Autora, que ainda não foi administrado em seu tratamento, não há que se falar em obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais), tendo em vista o não preenchimento da totalidade dos requisitos exigidos no recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.657.156/RJ – Tema no 106).

Apelação Cível desprovida.